Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725130-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO PENHAFORT BARRETO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS DIVERSOS INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório. 2. A pretensão indenizatória com base em alegada má administração da conta do PASEP se mostra necessária e adequada para a satisfação do direito vindicado, mormente quando por outro meio não há como obter a resolução da pretensão. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. 3. Ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, rejeita-se a arguição de incompetência absoluta. 4. O PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público foi instituído pela Lei Complementar 8/1970 e suas alterações e sofreu significativas modificações com a Constituição da República de 1988, que, em seu art. 239, direcionou a arrecadação, que antes se remetia ao fundo, para outros programas, mantidas, contudo as contas em que já havia um patrimônio individual, sujeito apenas às correções estipuladas pela legislação específica. As remunerações das contas em que estão depositados os referidos valores foram conferidas ao Banco do Brasil pela União, que faria aportes regulares a fim de conservar o poder de compra do montante ali existente, pois representaria a formação do patrimônio do servidor público que somente teria acesso ao mesmo em hipóteses elencadas em lei. 5. Em face do longo decurso de tempo, e considerando as mudanças econômicas do período, os índices de correção monetária que seriam aplicados para o cálculo dos aportes nas contas do referido Fundo sofreram diversas modificações, mantendo, contudo, em todas as referidas legislações, a periodicidade anual da atualização monetária. 6. Não prospera a pretensão de indenização sob alegação de não aplicação no saldo da conta do PIS-PASEP dos índices oficiais de correção monetária, utilizados pela Justiça Federal, quando a normatização do referido fundo estabelece regras específicas para a atualização dos valores, os quais são procedidos anualmente por índices distintos indicados nas normas regulamentadoras e dispares dos utilizados na planilha apresentada pelo autor. 7. Inexistindo o ato ilícito ensejador de dano apontado pelo autor, não há falar em direito à reparação material por má administração dos fundos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão impugnado não enfrentou todas as matérias deduzidas na petição inicial; b) artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 373, § 1o, do CPC, alegando cerceamento de defesa; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado, ao manter o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial, impediu-o de se ver ressarcido dos prejuízos sofridos. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 373, § 1o, do CPC, pois acolher a tese recursal, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado de súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois o acórdão impugnado decidiu que “os cálculos apresentados pela planilha trazida pelo autor foram contrariados pelo réu, que logrou êxito em demonstrar a discrepância dos índices utilizados pelo autor com aqueles especificamente aplicados ao fundo PIS-PASEP.(id 17986131-Pág. 4)”.( id 17986131-Pág. 4). Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003